Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-63.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702553-63.2017.8.07.0017 RECORRENTE: VALDENILSON CAMPOS DOURADO RECORRIDO: ATAN - ASSOCIAÇÃO DE TURISMO AGROFLORESTAL NIKKEY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. REJEIÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. 1. Pela teoria da asserção, a presença da legitimidade deve ser analisada pelo Juiz com base apenas no que diz o requerente, abstratamente, sem adentrar profundamente nessa análise. 2. A comprovação da posse ou do esbulho diz respeito ao mérito e não pode ser analisada como pressuposto processual de validade. 3. Tratando-se o caso de ação possessória entre particulares, ainda que sobre imóvel de propriedade pública, deve ser mantido no imóvel o particular que tem a melhor posse sobre o mesmo. 4. É melhor a posse do réu que há mais de 15 anos vive no imóvel, dele cuidando e dando-lhe a destinação adequada, ainda que referido imóvel tenha sido distribuído, anteriormente, por concessão de uso a outra pessoa, que a repassou irregularmente ao autor da presente ação. 5. Uma vez que há vedação da cessão dos direitos da concessão do imóvel no contrato, não há como o cessionário, pessoa jurídica, que adquiriu a posse por meio de violação contratual em detrimento do Poder Público, invocar proteção possessória contra quem reside legitimamente no imóvel por meio de posse mansa, pacífica, de boa fé e que dá destinação social ao imóvel. 6. Deu-se provimento ao apelo. O recorrente aponta violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de comprovação da posse pela parte recorrida, ao argumento de que a documentação apresentada seria ilegal, uma vez que, quando a associação recebeu a cessão de direitos do imóvel, o insurgente já residia no bem há mais de 16 (dezesseis) anos. Ademais, assevera que não foi demonstrado o esbulho praticado, bem como defende ser devido o direito de retenção e a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel às suas expensas. Requer a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) reconhecida a existência de comodato verbal entre as partes e que o réu/apelante permaneceu no imóvel por mera permissão ou tolerância dos donos, tal ocupação não induz posse, a teor do disposto no art. 1.208 do CC (ID 39802128 - Pág. 5). Nesses precedentes, os empregados (assim como o réu/apelante) também foram contratados para prestar serviço no imóvel, lá fixando residência e, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, foram mantidos no local por ato humanitário dos seus empregadores. Assim, mesmo com o decurso do prazo de mais de 15 anos de ocupação do imóvel, não há como se reconhecer posse ao réu/apelante, pois o que houve, de fato, foi um comodato verbal. A associação autora/apelada, por sua vez, embora tenha sido constituída apenas em 2015, é cessionária da antiga possuidora (Tita Kanegae Saraiva), e a ata da assembleia de sua constituição revela que, na composição dos seus quadros, estão presentes vários membros da mesma família que firmou o arrendamento em 1985 (família Kanegae), o que demonstra que nunca houve a descontinuidade da posse, tendo a área em questão sempre estado em poder da mesma família. O patriarca da família Kanegae, inclusive, chegou em Brasília no ano de 1957, antes mesmo da fundação de Brasília, a convite de Juscelino Kubitschek para a promoção da agricultura e, desde então, os descendentes dos Kanegae trabalham a terra, inclusive ensinando a tecnologia da agricultura para famílias brasilienses, o que é de conhecimento público e objeto de várias matérias na imprensa especializada no assunto (ID 13496681 e seguintes) (ID 39802128 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024